Tribunal: TJDFT
Processo: 0701486-19.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701486-19.2019.8.07.0009 AGRAVANTE: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME AGRAVADOS: CONFHUAC - CONF NAC E HAB GERAL E UNIDAS DAS ASS E COOP DO DF E ENTORNOS, MARIA LUCIMAR DE JESUS DESPACHO VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático, de modo a afastar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Afirma que o tema está prequestionado, bem como que o acórdão recorrido padece de ausência de fundamentação. Por fim, assevera que houve ofensa reflexa à Constituição Federal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021